Tribunal: STF
Processo: HC 242386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Tráfico Privilegiado. Dedicação a atividades criminosas. Impossibilidade de redutor. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual negado seguimento a habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. A defesa alegava que o paciente era primário, de bons antecedentes e não se dedicava a atividades criminosas, sustentando ter havido ilegalidade na negativa da minorante pelas instâncias ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e (ii) examinar se os elementos fático-probatórios dos autos autorizam o reconhecimento da dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando, assim, a minorante prevista na Lei de Drogas.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, inexistentes no caso analisado.



    4. A atuação monocrática do relator é legítima nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, quando há jurisprudência pacificada sobre a matéria.



    5. A jurisprudência do STF e do STJ admite o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quando evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas, inclusive a partir de elementos como quantidade e variedade de drogas, modo de atuação e contexto da apreensão.



    6. As instâncias ordinárias fundamentaram a negativa da minorante em circunstâncias concretas: o paciente foi flagrado com expressiva quantidade de drogas ( 7 porções de cocaína pesando 13,27g, 4 porções de maconha perfazendo 15,65g e 223 pedras de crack, pesando 69,41g), além de quantia em dinheiro e atuação em imóvel abandonado utilizado como depósito, o que demonstra habitualidade criminosa.



    7. A modificação dessas conclusões demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    8. A jurisprudência pacífica do STF não admite habeas corpus para revisão do julgamento condenatório fundado em provas válidas e decisão devidamente motivada pelas instâncias inferiores.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _______________________________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; RISTF, arts. 21, § 1º, e 192; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/03/2022; HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/10/2018; RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2019; HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/02/2022; HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/11/2021.